Tribunal: TJSP
Processo: 1008638-86.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Apelação Cível. Apelação Cível. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA INSISTINDO NA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. Não comprovada a ilegitimidade dos apontamentos pretéritos à época

Ementa:
Apelação Cível. Apelação Cível. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA INSISTINDO NA CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. Não comprovada a ilegitimidade dos apontamentos pretéritos à época do apontamento do débito debatido nos autos, aplica-se a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO NÃO PROVIDO.